Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC. 1.1. A questão foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices.
2. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.